Tribunal: CARF
Processo: 16561.720183/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. ENTENDIMENTO DE SÚMULA ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 67, § 3o, Anexo II, do RICARF, que não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. Não conhecimento das matérias que envolvem a aplicação das Súmulas CARF no 108 e 115.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NORMA ANTIELISIVA ESPECÍFICA. ART. 18 DA LEI No 9.430/96. PREVALÊNCIA DO COMANDO DO CAPUT. PREÇO PRATICADO. EXCLUÍDOS OS VALORES CORRESPONDENTES A FRETES, SEGUROS E TRIBUTOS DE IMPORTAÇÃO. REGRA DE DEDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO AJUSTE PROMOVIDO PELO FISCO.
Dentro de toda a sistemática jurídica dos preços de transferência, tratando-se as importâncias dos fretes, dos seguros e dos próprios tributos de importação de valores contratados e pagos em condições de mercado (arm's length), não há fundamento legal para a sua inclusão no cálculo do preço praticado.
Considerando as regras de preços de transferência como elementos de uma norma antielisiva específica, a qual tem como objetivo coibir a manipulação da precificação praticada entre partes relacionadas visando à obtenção de vantagens fiscais indevidas em transações internacionais, a sua própria axiologia e finalidade confirmam a impossibilidade do cômputo dos valores de fretes, seguros e dos tributos de importação, avençados e devidos a partes independentes, no preço praticado - cuja a dedução das bases tributáveis dos tributos sobre a renda é precisamente o objeto de seu controle.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão considerados no preço praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado à monta do preço parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos, despesas, e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto original do seu §6o mencione que integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação, a única hermenêutica aceitável, inclusive à luz da Lei Complementar no 95/98, é que somente poderiam estas rubricas integrar o preço praticado se também transacionadas com partes vinculadas.
Claramente, o escopo (ou, como expressamente, lá se menciona: o efeito) da determinação legal contida nessa redação do §6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 é de garantir ao contribuinte e esclarecer a possibilidade a dedução de tais rubricas alheias à relação intragupo na apuração do Lucro Real, reafirmando sua natureza ordinária, fora do alcance de controle legal antilelisivo.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720183/2013-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.839 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
GEVISA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. ENTENDIMENTO DE SÚMULA ADOTADO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 67, § 3o, Anexo II, do RICARF, que não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso. Não conhecimento das matérias que envolvem a aplicação das
Súmulas CARF no 108 e 115.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NORMA ANTIELISIVA ESPECÍFICA.
ART. 18 DA LEI No 9.430/96. PREVALÊNCIA DO COMANDO DO
CAPUT.
PREÇO
PRATICADO.
EXCLUÍDOS
OS
VALORES
CORRESPONDENTES A FRETES, SEGUROS E TRIBUTOS DE
IMPORTAÇÃO. REGRA DE DEDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO AJUSTE
PROMOVIDO PELO FISCO.
Dentro de toda a sistemática jurídica dos preços de transferência, tratando-se
as importâncias dos fretes, dos seguros e dos próprios tributos de importação
de valores contratados e pagos em condições de mercado (arm's length), não há
fundamento legal para a sua inclusão no cálculo do preço praticado.
Considerando as regras de preços de transferência como elementos de uma
norma antielisiva específica, a qual tem como objetivo coibir a manipulação da
precificação praticada entre partes relacionadas visando à obtenção de
vantagens fiscais indevidas em transações internacionais, a sua própria
axiologia e finalidade confirmam a impossibilidade do cômputo dos valores de
fretes, seguros e dos tributos de importação, avençados e devidos a partes
independentes, no preço praticado - cuja a dedução das bases tributáveis dos
tributos sobre a renda é precisamente o objeto de seu controle.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720183/2013-91
Fl. 5419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

O caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão considerados no
preço praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado à monta do
preço parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos,
despesas, e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos
documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto original do seu §6o mencione que
integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação, a
única hermenêutica aceitável, inclusive à luz da Lei Complementar no 95/98, é
que somente poderiam estas rubricas integrar o preço praticado se também
transacionadas com partes vinculadas.
Claramente, o escopo (ou, como expressamente, lá se menciona: o efeito) da
determinação legal contida nessa redação do §6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 é
de garantir ao contribuinte e esclarecer a possibilidade a dedução de tais
rubricas alheias à relação intragupo na apuração do Lucro Real, reafirmando
sua natureza ordinária, fora do alcance de controle legal antilelisivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “PREÇO DE
TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro (PRL) - Inclusão das despesas com
fretes e seguros internacionais na apuração do preço praticado”. No mérito, na parte conhecida,
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader Quintela. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Ultrapassado o
prazo regimental, o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto não apresentou a declaração
de voto.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintela - Redator Designado
Fl. 5420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente).
Fl. 5421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela contribuinte (fls.
5212/5271), com base nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, contra o acórdão no 1301-
002.438, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, através do qual
o colegiado decidiu, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
A decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-002.438 (fls. 4935/4988) foi
proferida em sessão plenária de 17/05/2017, tendo sido assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. CUSTO DE PRODUÇÃO MAIS LUCRO - CPL.
TAXA DE CÂMBIO PREÇO PARÂMETRO DIFERENTE DA TAXA DE CÂMBIO
PREÇO PRATICADO.
A taxa de câmbio utilizada para conversão do preço parâmetro, considerando-se que os
valores que o compõem foram formados ao longo do ano de 2008 é a taxa de câmbio
média do ano, diferente da taxa de conversão utilizada na apuração do preço praticado,
em que é utilizado o valor da moeda para venda no segundo dia anterior à data do
registro da Declaração de Importação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. CUSTO DE PRODUÇÃO MAIS LUCRO - CPL.
MARGEM
DE
LUCRO
PRODUTOR
EXTERIOR
INFERIOR
A
20%.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE DISPENSA DE AJUSTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PERCENTUAL DE LUCRO.
Inexiste previsão legal que contemple a pretensão da recorrente de que os ajustes
somente serão efetuados se o lucro do produto no exterior for superior a 20%. Ainda
que se entenda que não são devidos ajustes nos casos em que a margem de lucro do
produtor estrangeiro não for superior a 20%, não foi apresentada documentação
comprobatória do percentual alegado.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. CUSTO DE PRODUÇÃO MAIS LUCRO - CPL.
INCLUSÃO DAS DESPESAS COM FRETES E SEGUROS INTERNACIONAIS NA
APURAÇÃO DO PREÇO PRATICADO. PROCEDÊNCIA
Considerando que os valores de fretes e seguros foram incluídos nas planilhas
elaboradas pela recorrente e utilizadas pela fiscalização para apuração do preço
parâmetro, de igual forma as despesas com fretes e seguros devem ser incluídas na
apuração dos preços praticados.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇOS INDEPENDENTES COMPARADOS -
PIC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS PREÇOS DOS BENS SIMILARES
A falta de apresentação de documentação comprobatória de preços de bens idênticos ou
similares impede a aplicação do método PIC e legitima a apuração pelo método PRL
efetuada pela fiscalização.
Fl. 5422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No. 243/2002. LEGALIDADE.
A Instrução Normativa SRF no 243/02 apenas interpretou o comando legal do art. 18 da
Lei no 9.430/96, sem extrapolar os limites legais. A expressão matemática dela extraída
é a que melhor alcança os objetivos da legislação dos preços de transferência.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO - PRL.
INCLUSÃO DAS DESPESAS COM FRETES, SEGUROS INTERNACIONAIS NA
APURAÇÃO DO PREÇO PRATICADO. PROCEDÊNCIA
Considerando que a Instrução Normativa SRF no 243/02, estabeleceu no seu art. 4o , §
4o, que os valores dos fretes, seguros e impostos devidos na importação serão integrados
ao preço praticado para apuração do preço parâmetro, assim também, referidos valores
devem ser incluídos na determinação do preço praticado nas importações.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multas de oficio. Incidem juros de
mora devidos à taxa SELIC sobre o crédito tributário constituído, incluindo as multas de
ofício.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se a mesma solução dada ao litígio principal, IRPJ, em razão dos lançamentos
estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.
A contribuinte opôs embargos de declaração em face do acórdão tendo sido
rejeitados, nos termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 5196/5291.
O recurso foi integralmente admitido pela presidente da 3a Câmara, nos termos
do despacho de admissibilidade (fls. 4935/4988), que expõe as matérias tidas como divergentes,
verbis:
As divergências suscitadas pela contribuinte foram dirigidas para as seguintes matérias:
a) PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro (PRL)
- Legalidade da IN SRF no 243/2002;
b) PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro (PRL)
- Inclusão das despesas com fretes, seguros e imposto de importação na apuração
do preço praticado; e
c) Juros SELIC sobre multa de ofício.
Passo a verificar, por matéria, a comprovação dos dissídios jurisprudenciais.
a) PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro (PRL)
- Legalidade da IN SRF no 243/2002
A Recorrente alega "Divergência quanto à interpretação sobre a ilegalidade da fórmula
prevista na IN 243 na apuração do preço parâmetro pelo método PRL 60, vis-à-vis o
art. 18, II, item 1, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 9.959/00". Para
tanto, foi indicado o acórdão paradigma no 1202-001.025, a seguir ementado na parte de
interesse:
Acórdão no 1201-001.025 (2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, inteiro teor
anexado ao Recurso Especial)
Fl. 5423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário:2003
[...]
CÁLCULO DO PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PRL60 PREVISTO EM
INSTRUÇÃO NORMATIVA. INAPLICABILIDADE.
A função da instrução normativa é de interpretar o dispositivo legal,
encontrando-se diretamente subordinada ao texto nele contido, não podendo
inovar para exigir tributos não previstos em lei. Somente a lei pode estabelecer a
incidência ou majoração de tributos.
A IN SRF no 243/2002, trouxe inovações na forma do cálculo do preço
parâmetro segundo o método PRL60, ao criar variáveis na composição da
fórmula que a lei não previu, concorrendo para a apuração de valores que
excederam ao valor do preço parâmetro estabelecido pelo texto legal, o que se
conclui pela ilegalidade da respectiva forma de cálculo.
[...]
Em relação ao paradigma, a recorrente defende, em síntese, que "a 2a Turma Ordinária da
2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, em acórdão que efetuou sólida análise
dos resultados obtidos através dos cálculos de preço parâmetro no método do PRL 60
efetuados segundo a IN 243 e da Lei no 9.430/96, reconheceu a ilegalidade da sistemática
prevista na IN 243".
Para fins de cotejo e demonstração da divergência jurisprudencial, transcreveu trechos do
acórdão recorrido e do paradigma, a seguir reproduzidos:
Trecho da ementa do Acórdão Recorrido
A Instrução Normativa SRF no 243/02 apenas interpretou o comando legal do art. 18 da
Lei no 9.430/96, sem extrapolar os limites legais. A expressão matemática dela extraída é
a que melhor alcança os objetivos da legislação dos preços de transferência.
Trecho do voto condutor do primeiro Acórdão Paradigma (no 1202-001.025)
No presente caso, a IN SRF no 243, de 2002, ao trazer inovações na forma do cálculo do
preço parâmetro, criando variáveis na composição da fórmula que a lei não previu,
concorreu para a apuração de valores de custos que excederam ao valor do preço
parâmetro estabelecido pela fórmula da lei, devendo ser afastada a sua aplicação.
Como se nota, ambas as decisões examinaram se a Instrução Normativa SRF no 243, de
2002, ao dispor a respeito da apuração do preço parâmetro, segundo o método PRL-60,
extrapolou os limites do que foi estabelecido no art. 18, II, da Lei no 9.430/1996.
Com efeito, recebida a questão, os colegiados decidiram em sentido inverso, na medida
em que o acórdão recorrido aplicou o entendimento de que "a interpretação dada pela
Instrução Normativa no 243/2002 ao método PRL60 é a que melhor se coaduna com os
objetivos da legislação", enquanto no acórdão paradigma foi sustentado o entendimento
de que "o art. 12 da IN SRF n° 243, de 2002, ao alterar as variáveis na fórmula de
cálculo do preço parâmetro, distorceu o valor do preço daquele previsto no texto legal."
Portanto, a recorrente logrou demonstrar divergência no que diz respeito ao tema PREÇO
DE TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro (PRL) - Legalidade da
IN SRF no 243/2002.
Fl. 5424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

b) PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro (PRL) -
Inclusão das despesas com fretes, seguros e imposto de importação na apuração do
preço praticado
O recorrente afirma que a decisão recorrida estabelece uma divergência na interpretação
do art. 18, §6o da Lei no 9.430/96 por esposar o entendimento de que, quando adotado o
método PRL 60 para o cálculo do preço parêmetro (sic) na importação de produtos de
partes relacionadas, devem ser incluídos os valores de frete, seguro e imposto de
importação no cálculo do preço praticado.
Foi indicado como paradigma o acórdão no 1401-001.594, que adotou a seguinte ementa
na parte de interesse:
Acórdão no 1401-001.594 (1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, inteiro teor
anexado ao Recurso Especial)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
[...]
FRETE. SOMA AO PREÇO PRATICADO. FOB. ILEGALIDADE.
O §6o, do art. 18, da Lei no 9.430/1996 determina que os valores dos fretes e
seguros sejam acrescidos ao preço praticado para efeito dedutibilidade, o que
significa que eles podem não estar inclusos no preço praticado. Ao impor à
Recorrente o acréscimo do frete ao preço praticado, não estava realizando uma
equalização necessária, mas ferindo diretamente a lei, de modo que deve ser
dado provimento ao Recurso Voluntário quanto a este item.
[...]
Em síntese, a Recorrente, ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, argumenta que na
decisão paradigma "foi reconhecido pelo E. CARF que os valores de frete, seguro e
imposto de importação não estão sujeitos ao controle de preços de transferência, uma vez
que normalmente pagos a pessoas não vinculadas."
Do cotejo das ementas dos acórdãos, percebe-se que ambos os colegiados discutiram
acerca da interpretação do §6o do art. 18 da lei no 9.430/96, com a redação anterior à dada
pela Lei no 12.715/2012, em relação à obrigatoriedade de integração dos valores dos
fretes e seguros internacionais ao preço praticado na operação de importação realizada
com empresa vinculada.
Em relação ao acórdão paradigma indicado, verifica-se que o colegiado, ao analisar a
questão suscitada, concluiu que os valores relativos a fretes e seguros não integram o
preço praticado, pois "uma vez que os custos com frete e seguros foram arcados pela
empresa importadora e são pagos a terceiros, eles não têm que estar inseridos no cálculo
do preço praticado". Confira-se outro trecho do voto condutor:
Parece-me que essa suposta equalização defendida pela DRJ, que exigiria a
inclusão dos fretes e seguros no preço praticado, para efeitos de comparação
com o preço parâmetro a ser calculado, é um equívoco, pois, para efeitos de
preço de transferência, é muito natural que valores não pagos pela importadora
à exportadora não ingressem no preço praticado.
Nesse quadrante, diverge do acórdão recorrido, onde prevaleceu o entendimento de que
foi correto incluir tais valores no cálculo do preço praticado nas importações. Veja-se
trecho do voto condutor:
Fl. 5425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

A fiscalização fundamentou sua conduta no § 4o do art. 4o da Instrução
Normativa SRF no 243/02, relativo às normas comuns aos custos na importação,
a seguir transcrito:
[...]
Este parágrafo tinha como base legal o § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96,
vigente à época dos fatos geradores:
[...]
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que o mesmo dispõe,
expressamente, que os valores de fretes, seguros e tributos incidentes na
importação integram o valor do custo. O fato de constar a expressão "para
efeito de dedutibilidade" não permite concluir que referidos valores devam ser
excluídos do preço praticado e computados apenas para efeito de dedutibilidade
na determinação do lucro real.
A aplicação dos métodos de preços de transferência deve ser cautelosa para que
não hajam distorções na comparações a serem realizadas.
Dessa forma, caso os valores de fretes, seguros e tributos devidos na importação
sejam considerados na determinação do preço parâmetro, também devem ser
incluídos nos preços praticados. Considerando que a Instrução Normativa SRF
no 243/02, estabeleceu no seu art. 4o , § 4o, que os valores dos fretes, seguros e
impostos devidos na importação serão integrados ao preço praticado para
apuração do preço parâmetro, assim também, referidos valores devem ser
incluídos na determinação do preço praticado nas importações.
[...]
Desta forma, em cumprimento ao princípio da legalidade, a fiscalização,
corretamente, incluiu os valores de fretes, seguros referidos valores no cálculo
dos preços praticados nas importações.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso da recorrente na parte
relativa ao lançamento efetuado pelo método PRL.
Portanto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da divergência de
interpretação no que diz respeito à inclusão das despesas com fretes e seguros
internacionais na apuração do preço praticado.
c) Juros SELIC sobre multa de ofício
Argumenta a Recorrente que o acórdão recorrido manteve a aplicação de juros de mora
sobre as multas de ofício por entender que a legislação assim estabelece, enquanto as
decisões adotadas como paradigmas teriam assentado que o crédito tributário referido no
artigo 61 da Lei no 9.430/96 não englobaria as multas, de forma que a aplicação de juros
sobre as multas de ofício careceria de fundamento legal.
Foram indicados como paradigmas os acórdãos no 9202-002.600 e no 9101- 000.722,
assim ementados:
Acórdão no 9202-002.600 (2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - inteiro
teor anexado ao Recurso Especial)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
Fl. 5426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE.
Os juros de mora à taxa SELIC só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o
valor da multa de ofício aplicada proporcionalmente.
Acórdão no 9101-000.722 (1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - inteiro
teor anexado ao Recurso Especial)
RECURSO ESPECIAL – CONHECIMENTO. Não deve ser conhecido o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional quando inexiste similitude fática entre o
acórdão paradigma e o acórdão recorrido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE - Os juros de
mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da multa ofício
aplicada.
Com efeito, o acórdão recorrido manteve a incidência dos juros sobre as multas de ofício,
deduzindo a seguinte parte da ementa sobre o tema:
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multas de oficio. Incidem juros de
mora devidos à taxa SELIC sobre o crédito tributário constituído, incluindo as multas de
ofício.
Em resumo, entendeu o colegiado que os débitos referidos no art. 61 da Lei no 9.430/96
correspondem ao crédito objeto do art. 161 do CTN, que menciona a incidência dos juros
sobre o crédito não integralmente pago no vencimento, bem como que "o crédito
tributário constituído nos lançamentos de ofício incluem o tributo, as contribuições, bem
assim, a multa de ofício e, quando não pagos no vencimento sujeitam-se aos juros de
mora".
De outro lado, nas decisões paradigmas foi registrado o entendimento de que não
incidem juros de mora sobre a multa de oficio.
Portanto, da mera contraposição das ementas, evidencia-se que a recorrente logrou
demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial em relação ao tema Juros
SELIC sobre multa de ofício.
Ressalto que os paradigmas analisados constam do sítio do CARF na Internet e até a data
da interposição do Recurso Especial não haviam sido reformados.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pelo sujeito passivo, para que sejam rediscutidas as matérias a)
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro (PRL) -
Legalidade da IN SRF no 243/2002, b) PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - Método Preço
de revenda menos lucro (PRL) - Inclusão das despesas com fretes, seguros e imposto de
importação na apuração do preço praticado e c) Juros Selic sobre multa de ofício.
À consideração do Sr. Presidente da 1a Seção de Julgamento do CARF.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto
pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão das matérias a) PREÇO DE
Fl. 5427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro (PRL) - Legalidade da IN
SRF no 243/2002, b) PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos
lucro (PRL) - Inclusão das despesas com fretes e seguros internacionais na apuração do
preço praticado e c) Juros Selic sobre multa de ofício.
No mérito, a recorrente defende a reforma do acórdão recorrido, apontando a
existência de ilegalidades na IN.SRF. 243/2002 frente às disposições da Lei no 9.430/1996,
apontando, em especial, a ilegitimidade da adoção do preço CIF para cálculo do preço praticado
e reiterando a correção de seus procedimentos.
Encaminhados os autos para ciência do recurso e de sua admissibilidade em
21/02/2018 (fl. 5378), a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em
05/03/2018 (fls. 5379/5408), aponta, preliminarmente, que “os acórdãos no 1202-001.025 e no
1401-001.594 foram reformados pela 1a Turma da CSRF, em sessão de 05/02/2018”. No mérito,
sustenta a improcedência das alegações da recorrente e requer que seja negado provimento ao
recurso.
É o relatório.
Fl. 5428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
1. Do conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido em relação às três
matérias cuja divergência foi suscitada.
A PGFN apontou em suas contrarrazões que os acórdãos no 1202-001.025 e no
1401-001.594 que serviram de paradigma para a primeira e a terceira divergência foram
reformados pela CSRF depois da interposição do recurso. Tal fato, no entanto, não interfere no
conhecimento do recurso, posto que eram válidos na data da interposição do apelo, nos termos
do art. 67, § 15 do anexo II do Ricarf1.
Não obstante, verifica-se que em relação à primeira e terceira matérias admitidas o
acórdão recorrido adotou entendimento de súmula da jurisprudência do CARF, ainda que as
mesmas tenha sido editadas posteriormente à interposição do recurso, de sorte que o recurso não
é cabível, nos termos do art. 67, § 3o do Anexo II do Ricarf2.
Com efeito, com relação à matéria PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - Método
Preço de revenda menos lucro (PRL) - Legalidade da IN SRF no 243/2002, o acórdão
recorrido trouxe o seguinte fundamento em sua ementa:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No. 243/2002. LEGALIDADE.
A Instrução Normativa SRF no 243/02 apenas interpretou o comando legal do art. 18 da
Lei no 9.430/96, sem extrapolar os limites legais. A expressão matemática dela extraída
é a que melhor alcança os objetivos da legislação dos preços de transferência.
Esta matéria foi objeto da Súmula CARF no 115 (Vinculante, conforme Portaria
MF no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019), que dispõe, verbis:
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.

1 Art. 67.
[...]
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado na
matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pelaPortaria MF no 39, de 2016)
2 Art. 67.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da SRF 76 ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Fl. 5429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Assim, não cabe conhecer desta matéria.
O mesmo ocorre com relação à matéria relativa à incidência de Juros Selic sobre
multa de ofício, assim referida na ementa do acórdão recorrido:
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multas de oficio. Incidem juros de
mora devidos à taxa SELIC sobre o crédito tributário constituído, incluindo as multas de
ofício.
O entendimento trazido no acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
Súmula CARF no 108 (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019):
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, as referidas matérias não podem ser conhecidas.
Por fim, com relação à segunda matéria, PREÇO DE TRANSFERÊNCIA -
Método Preço de revenda menos lucro (PRL) - Inclusão das despesas com fretes e seguros
internacionais na apuração do preço praticado, entendo que restou caracterizada a
divergência suscitada, nos termos analisados no despacho de admissibilidade proferido pela
presidente da 3a Câmara, que adoto nos termos do art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, apenas
com relação à segunda matéria suscitada.

2. Mérito
Com relação à esta matéria a recorrente alega que as despesas de frete, seguro e
tributos não decorreram de transações realizadas com a empresa vinculada, mas sim de
operações com terceiros, empresas seguradoras, transportadoras e a própria Administração
Federal, que não possuem vínculo de dependência com a empresa sediada no Brasil e desta
forma, tais valores estão fora do escopo das regras de preços de transferência.
Defende que a combinação do § 4o do art. 4o da IN 243, com o § 6o do art. 18 da
Lei 9430/96, não tem o condão de determinar a inclusão de tais valores no cálculo do preço
praticado e que a própria Fazenda acabou por admitir o equívoco de sua interpretação quando da
edição da MP 563 (convertida na Lei 12.715/2012), a qual, dentre outras alterações ao artigo 18
da Lei 9430/96, modificou a redação do seu § 6o e incluiu o § 6°A na mesma lei.
Com relação a esta matéria adoto os fundamentos e razões de decidir,
brilhantemente expostos pelo d. conselheiro André Mendes de Moura no voto condutor do
Acórdão no 9101-004.832, de 04 de março de 2020, proferido perante esta 1a Turma3, verbis:

3 Participaram deste julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia e Carli Germano, Edeli Pereira
Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício). A matéria foi decidida
Fl. 5430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Para discorrer sobre a matéria fretes, seguros e impostos no preço praticado para fins
de comparação com o preço parâmetro, cabe transcrever a redação do art. 18, da Lei
no 9.430, de 1996, caput e § 6o, dada antes da alteração promovida pela Lei no 12.715,
de 2012, transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: [...]
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: [...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência.
E, recusar a aplicação da comparabilidade é o mesmo que ignorar o princípio do arm's
length. A operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro)
devem preservar parâmetros equivalentes. E, quanto ao caso em análise, concernente
aos valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação, só dois mecanismos
podem ser seguidos: (1) incluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na
apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430,
de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na regra geral para
a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte
e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que expressamente
se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, para esclarecer que

por voto de qualidade, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Aélia Wakako Morishita Yamamoto,
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe deram provimento.
Fl. 5431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou seja, para fins de apuração do
preço de transferência, os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação
não são dedutíveis, devendo integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996
consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e parâmetro, dos
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas sobre o
assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade
(registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria alterado
tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a ser
tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel § 6o-A:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II
do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde
que tenham sido contratados com pessoas: (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada ao
preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores de frete, seguro e
tributos na importação na apuração do preço praticado. Ou seja, os dispêndios voltam a
seguir a regra geral e passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6o-A, determina-se que na
apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais considerados os valores
de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos na
importação na apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-se ao
preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade, determinando
pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação, vez que, na
determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram considerados. Como já dito, a
comparabilidade se operava mediante o mecanismo de inclusão dos valores de
Fl. 5432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

frete, seguro e tributos na importação na determinação dos preços praticado e
preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à regra
de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja, na
determinação do preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores de frete,
seguro e tributos na importação. E, precisamente por isso, a nova redação do § 6o e § 6o-
A determina que passam a não integrar a apuração do preço parâmetro os valores de
frete, seguro e tributos na importação. A comparabilidade passa a ser operada
mediante o outro mecanismo: a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
Portanto, não há reparos a fazer na autuação fiscal em relação à matéria.
Como visto, os fundamentos acima transcritos amoldam-se perfeitamente ao
presente caso, em todos os seus termos.
No mesmo sentido têm-se o Acórdão no 9101-003.394, de 05 de fevereiro de
2018, da relatoria do i. conselheiro Rafael Vidal de Araújo, de cuja ementa se extrai:
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. INCLUSÃO DE FRETE,
SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, o preço praticado é o
preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores incorridos a título de
frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. A inclusão desses valores no
cálculo do preço praticado em nada prejudica o direito do sujeito passivo em deduzi-los
como despesa no levantamento do lucro líquido do exercício. Por outro lado, a não
inclusão daqueles valores no cálculo do preço praticado prejudicaria a sua
comparabilidade com o preço-parâmetro levantado segundo o método PRL, uma vez
que, neste, estão necessariamente incluídos os valores de frete, seguro e tributos
incidentes sobre a importação.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial a
contribuinte e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Voto Vencedor
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Redator designado.

Ousando divergir do robusto e bem fundamentado voto do I. Relator, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, registra-se aqui a discordância do seu posicionamento meritório e o
entendimento prevalente em sessão julgamento, justificando a procedência do Recurso Especial
da Contribuinte na parte em que conhecido.
Fl. 5433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Pois bem, o tema não é novo e refere-se apenas à interpretação de norma jurídica,
havendo diversos precedentes deste E. CARF e de seus antecessores, E. Conselhos de
Contribuintes, tanto favoráveis, como contrários à pretensão da ora Recorrente.

Este Conselheiro diversas vezes, inclusive já no âmbito dessa C. 1a Turma da
CSRF, já se posicionou sobre a matéria, inclusive participando do julgamento e votação do v.
Acórdão no 1402-002.814, de 24/01/2018 oportunidade em que acompanhou o voto prevalente
do I. Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, o qual, no que tange ao tema da exclusão
dos valores de tributos aduaneiros, frete e seguros do preço parâmetro, é excepcionalmente rico
em doutrina especializada, merecendo e justificando sua reprodução a seguir:

Ocorre que tal método não se coaduna com a natureza antielisiva das regras de
preço de transferência, pois a contratação com terceiros impede eventual
manipulação de preços objetivando a transferência de base tributável, estando
fora, portanto, do objetivo da norma! Sua inclusão não teria outro objetivo que
apenas o aumento do preço-parâmetro e diminuição da parcela dedutível.
No escólio das lições de Gerd Rothmann, é importante notar que:
o “preço-parâmetro” é um preço hipotético, apurado com base na forma
estabelecida, taxativamente, pela Lei n. 9.430/96. Não se confunde, pois, como
o preço efetivamente pago pelo importador (“preço praticado”).
Assim, as deduções do preço médio de venda, para se chegar ao preço líquido
de venda, são, exclusivamente, as previstas na lei
(...)
Como não entram no cálculo do hipotético “preço-parâmetro”, mas representam
custos efetivos, os valores relativos a frete, seguro e ao imposto de importação,
desde que seu ônus tenha sido do importador/revendedor (ou seja, na
modalidade “FOB”), podem ser integralmente deduzidos para os efeitos de
imposto de renda. Na modalidade CIF, o valor de frete e seguro já está
embutido no “preço-parâmetro”, de modo que não pode ser considerado,
novamente, como despesa dedutível.
Neste contexto, cabe apenas uma observação: se, na modalidade FOB, o
transporte e o seguro são contratados com empresa coligada da matriz
fornecedora da mercadoria, os respectivos valores pagos estão sujeitos à
observância da legislação de preços de transferência.
(Gerd Willi Rothmann - Preços de transferência - método do preço de revenda
menos lucro: base CIF (+ II) ou FOB. A margem de lucro (20% ou 60%) em
processos de embalagem e beneficiamento. RDDT 165, junho de 2009, p.54-
55.)
Na mesma linha são as lições de Ramon Tomazela e Bruno Fajersztajn :
Fl. 5434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Ademais, a esta altura da exposição, ressaltamos novamente que as regras de
preços de transferência têm a finalidade de coibir a manipulação de preços em
operações entre pessoas jurídicas brasileiras e suas partes consideradas
relacionadas no exterior. Ora, no mais das vezes, os serviços de frete e seguro
são prestados por terceiros não vinculados ao importador brasileiro e, logo, não
são passíveis de manipulação. Assim, na medida em que somente se sujeitam a
ajustes de preços de transferência os custos que podem ser manipulados, os
valores de frete e seguros pagos a terceiros não devem estar sujeitos às regras de
preço de transferência e, portanto, devem ser integralmente dedutíveis para fins
de apuração do IRPJ e CSLL devidos pelo importador.
Realmente, esses valores escapam ao controle exatamente porque são encargos
pagos a terceiros, e não ao exportador cujo preço está sujeito à comparação, e
somente interessa limitar a dedutibilidade de valores que, integrados aos preços,
representem transferência indireta de lucros à pessoa vinculada (ou a país com
tributação favorecida). Nada disso está em cogitação quando o importador no
Brasil incorre em despesas com frete e seguro com pessoas não vinculadas.
Controlar tais operações está fora do escopo das regras de preços de
transferência.
Idêntico raciocínio se aplica aos tributos aduaneiros, que são devidos à própria
União Federal. Não faz sentido controlar tributos cuja incidência e
quantificação decorrem de lei e são devidos ao Estado. (Preços de transferência.
Frete, seguro e tributos devidos na importação e o método PRL. Revista de
Direito Tributário Atual - RDTA, São Paulo: Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)
(...)
A própria exposição de motivos da Medida Provisória 563/12, posteriormente
convertida na Lei 12.715/12, afirma que na aplicação das normas não devem
ser considerados montantes pagos a entidades não vinculadas ou a pessoas não
residentes em países de tributação favorecida ou ainda a agentes que não
gozem de regimes fiscais privilegiados - a título de fretes, seguros, gastos com
desembaraço e impostos incidentes sobre as operações de importação - para
fins de cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, vez que tais montantes
não são suscetíveis de eventuais manipulações empreendidas com o intuito de
esvaziar a base tributária brasileira.
Bem notam o objetivo meramente esclarecedor do §6, do art. 18 da Lei
9.430/96, Tomazela e Fajersztajn quando afirmam que:
Em verdade, a razão de ser do parágrafo 6o do art. 18 da Lei n. 9.430/96 reside
no fato de que a importação pode ser realizada sob o regime CIF, no qual o
exportador (vendedor) fica responsável pelas despesas com transporte e seguro.
Por isso, a redação do dispositivo apenas esclarece a possibilidade de dedução
dos custos relativos a frete e seguro, “cujo ônus tenha sido do importador”, ou
seja, nos casos em que a importação tenha sido realizada na modalidade FOB.
Tanto é assim que para os tributos incidentes na importação, que
consubstanciam sempre ônus do importador, não há qualquer ressalva relativa
ao ônus do tributo (Preços de transferência. Frete, seguro e tributos devidos na
importação e o método PRL. Revista de Direito Tributário Atual - RDTA, São
Paulo: Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)
Fl. 5435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Tal posicionamento é importante, porque independente da norma em vigor, não
há alteração no fato de que tais valores não são suscetíveis de eventuais
manipulações empreendidas com o intuito de esvaziar a base tributária
brasileira. De todo o exposto, entendo que merece prosperar o recurso da
contribuinte neste ponto devendo tais valores serem excluídos na apuração do
preço.

Pouco se tem para acrescentar a tais precisas lições.

O acerto de tal posição confirma-se por toda axiologia e teleologia das regras de
preços de transferência, as quais, dentro de sua classificação como elementos de uma norma
antielisiva específica, têm como único objetivo coibir a manipulação da precificação praticada
entre partes relacionadas, precisamente por meio do controle da dedução de custos relativos aos
preços avençados internacionalmente (repita-se, de modo intragrupo) – rigidamente limitando,
assim, a redução ou a calibração artificial da carga tributária regional, dentro de cenário global,
incidente sobre essas suas operações internas de circulação extraterritorial de mercadorias.

É frontalmente contrário à sua lógica a adoção e a adição de valores,
transacionados com partes não vinculadas, na obtenção do preço parâmetro.

Reforçando tal abordagem mais abstrata, confira-se a lição do Prof. Luís Eduardo
Schoueri4, da mesma da academia paulista de Direito Tributário dos demais Autores citados:

7.16.2.4 Com efeito, pode-se entender que o caput do artigo 18 da Lei n°
9.430/96 indicaria uma delimitação do âmbito de abrangência do controle dos
preços de transferência nas importações, limitando-o apenas às operações
efetuadas com pessoas ligadas.
7.16.2.5 Seguindo a interpretação inversa, é possível defender que as
transações que são realizadas entre partes independentes e, portanto, pautam-
se exclusivamente por condições de livre mercado, não ficariam sujeitas à
sistemática de controle dos preços de transferência. Se o frete e o seguro foram
contratados de forma independente, de pessoa sem qualquer grau de
vinculação à pessoa jurídica brasileira, os respectivos preços teriam sido
fixados segundo as condições de mercado (arm's length).
7.16.2.6 O objetivo do controle dos preços de transferência, conforme já
comentado acima, é monitorar as transações entre empresas vinculadas,
justamente porque nelas o lucro pode eventualmente ser distorcido. Já nas
transações independentes, dentre elas as contratações de frete e seguro com

4 Preços de Transferênca no Direito Tributário Brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo : Dialética, 2013, p. 288.
Fl. 5436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

partes independentes, não haveria porque se falar em verificação da adequação
dos preços praticados, já que eles já seriam arm's length e, portanto,
adequados.
7.16.2.6.1 Se isso for verdadeiro para frete e seguro, com muito mais razão
será possível estender tal conclusão para os tributos, pagos à própria
autoridade brasileira.

Permitindo se acrescentar mais um fundamento ao presente voto, registra-se que,
assim como já enfrentado em outros casos5, de outra temática, diante do conflito prescritivo entre
caput e determinado parágrafo de um dispositivo legal, é absolutamente pacífico, inclusive em
atenção ao artigo 11, inciso III, alínea “c”, da Lei Complementar no 95/986, que deve prevalecer
hermenêutica que privilegia aquilo veiculado no caput – não podendo, de forma alguma, ignorar,
afastar, mitigar ou suprimir o comando contido na partícula primordial do dispositivo, a que os
parágrafos, incisos e alíneas se submetem.

Mesmo entendimento foi historicamente observado, por muitos anos, na
jurisprudência desse E. CARF, por meio da ampla adoção da decisão estampada no v. Acórdão
CSRF/01-05.552, de relatoria do I. Conselheiro Marcos Vinícius Neder de Lima, proferido em
sessão de 04 de dezembro de 2006, também por esta mesma C. 1a Turma da CSRF.

Voltando-se ao presente feito, o caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que
serão considerados no preço praticado, dedutível na determinação do Lucro Real (limitado à
monta do preço parâmetro, obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos, despesas, e
encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de
aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto original
do seu §6o mencione que integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação, a única
hermenêutica aceitável (repita-se, à luz da Lei Complementar no 95/98) é que tais custos somente
poderiam integrar o preço praticado se transacionados também com partes vinculadas – o que,
na prática, raramente se verifica.

5 vide o v. Acórdão no 9101-005.078, proferido por esta mesma C. Turma da Instância especial, de mesma relatoria
que o presente, publicado em 03/11/2020, sobre a possibilidade de aplicação de multa isolada referente estimativas
mensais de período anual de apuração de IRPJ em que houve prejuízo, na vigência do art. 44 da Lei no 9.430/96,
antes da alteração promovida pela MP no 351/2007.
6 Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse
propósito, as seguintes normas:
(...)
III - para a obtenção de ordem lógica:
(...)
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as
exceções à regra por este estabelecida;
Fl. 5437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Assim, a não ser que o frete e o seguro (ou os tributos de importação, diga-se por
mera simetria àquilo tudo tratado até agora) tenham sido negociados e pagos a pessoa vinculada
ao contribuinte no exterior, tais dispêndios, legalmente, estão excluídos do preço praticado.

Por fim, entende-se que o real escopo (ou, como expressamente, lá se menciona: o
efeito) da determinação legal contida na redação do §6o, do art. 18, da Lei no 9.430/96, vigente à
época dos fatos geradores - e aqui sob escrutínio - é garantir aos contribuintes e esclarecer a
possibilidade a dedução de tais rubricas alheias à relação intragupo da apuração do Lucro Real,
sendo inquestionáveis custos ordinários da operação – desvinculados do preço praticado, este,
sim, objeto de controle legal antielisivo.

Dessa forma, é muito robusto o arrimo da tese arguida pela Recorrente, não
podendo prevalecer o entendimento antes firmado no julgamento do Recurso Voluntário.

Diante do exposto, prestando novamente as devidas homenagens ao I. Relator,
voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, reformando o v. Acórdão no 1301-
002.438, em relação à exclusão dos valores de fretes, seguros e tributos de importação do preço
praticado apurado, cancelando o crédito tributário correspondente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Redator Designado

Fl. 5438
DF CARF MF
Documento nato-digital